Tribunal: TJSP
Processo: 1023281-27.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da condenação da autora por litigância de má-fé – Afastamento da condenação da advogada da autora ao

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da condenação da autora por litigância de má-fé – Afastamento da condenação da advogada da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que a penalidade atinge apenas o autor, réu ou interveniente (CPC, art. 79) – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.